Tribunal: TJMT
Processo: 1000200-73.2020.8.11.0012
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIACAO OURO E PRATA SA - CNPJ: 92.954.106/0001-42 (RECORRENTE), JAIME BANDEIRA RODRIGUES - CPF: 425.791.550-15 (ADVOGADO), LETICIA SETTE DONIN - CPF: 984.317.570-00 (ADVOGADO), ARI DESSOTTI - CPF: 450.252.230-91 (RECORRIDO), HIAGO OLIVEIRA MARIN - CPF: 031.269.321-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO COMERCIAL. CANCELAMENTO DE COMPRA DAS PASSAGENS. NÃO RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. ATO ILÍCITO. DEVOLUÇÃO DEVIDA. FORMA SIMPLES. MERA COBRANÇA INDEVIDA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARICALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrido ARI DESSOTTI postula por indenização por danos materiais na quantia de R$ 782,74 (setecentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos), de forma dobrada e indenização por danos morais decorrentes de referida cobrança.

2. Sustenta o Recorrido que comprou passagens de ônibus, contudo, solicitou o cancelamento e reembolso do valor pago.

3. A empresa Recorrente deixou de proceder com a restituição do valor pago e realizou a cobrança de todas as parcelas no cartão de crédito do Recorrido.

4. Dessa forma, ante ao pedido de cancelamento, a cobrança realizada pela Recorrente é irregular, sendo que não comprovou ter realizado a restituição do valor pago ao Recorrido.

5. Dessa forma a cobrança indevida realizada pela Recorrente deve ser restituída ao Recorrido, contudo, de forma simples.

6. Já em relação aos danos morais, entendo por indevido.

7. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

8.
A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido ARI DESSOTTI postula por indenização por danos materiais na quantia de R$ 782,74 (setecentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos), de forma dobrada e indenização por danos morais decorrentes de referida cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais do valor cobrado indevidamente, na quantia de R$ 782,74 (setecentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos), a ser restituído em dobro, bem como em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O Recorrente
VIACAO OURO E PRATA SA interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a falha na prestação de serviço e a condenação em danos materiais, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange aos danos morais, o qual é inexistente, bem como a restituição dos danos materiais de forma simples.

Entendo que a restituição dos danos materiais deverá ocorrer de forma simples, tendo em vista que não há comprovação de que a cobrança ocorreu em ato de má-fé por parte da Recorrente, essencialmente, pelo fato de ter sido requerido a restituição a operadora de cartão de crédito.

Já em relação aos danos morais, entendo que o Recorrido não comprovou os prejuízos suportados.

A situação posta nesses autos se reflete apenas como mera cobrança indevida, o que não viola o direito inerente a personalidade do Recorrido.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria se posiciona:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO INDÉBITO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I - Sem razão o apelante, visto que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral, salvo em circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de angústia ou humilhação, o que não restou demonstrado nos autos, mormente porque o dissabor inerente à expectativa frustrada em razão de descumprimento contratual é inerente ao cotidiano das relações comerciais. (...). III - Apelo conhecido e desprovido. (TJ-MA - AC: 00033470920168100040 MA 0102052019, Relator: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/07/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL).”

Por tais considerações, julgo improcedente o pedido de danos morais formulado pelo Recorrido.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença no sentido de determinar que a restituição do valor de R$ 782,74 (setecentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos), ocorra de forma simples, bem como para afastar a condenação em danos morais fixados em favor do Recorrido, julgando-o improcedente, no mais, mantenho inalterado os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022